Tribunal: TJBA
Processo: 8037663-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037663-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANTONIO SERGIO SANTOS DE JESUS e outros (2) Advogado(s): CARLOS DE SOUZA BISPO, ICARO BISPO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA EM DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. TENTATIVA DE AGRESSÃO COM FRAGMENTOS DE ESPELHO. SUPOSTA TENTATIVA DE INCENDIAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA PARA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NA VALIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR impetrado por CARLOS DE SOUZA BISPO e ÍCARO BISPO SILVA, em favor de ANTÔNIO SÉRGIO SANTOS DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da comarca de Serrinha/BA, em razão da decretação de sua prisão preventiva. As medidas anteriormente impostas consistiam na proibição de aproximação da vítima, de sua residência e dos locais por ela frequentados, na proibição de contato por qualquer meio de comunicação e na submissão do investigado a acompanhamento psicossocial. Embora regularmente intimado das restrições judiciais, o paciente teria, segundo informações encaminhadas pela Polícia Militar e pela Ronda Maria da Penha, aproximando-se da ofendida em estado de embriaguez, tentando agredi-la mediante utilização de fragmentos de espelho, circunstância que a levou a buscar refúgio na residência de sua genitora para preservar sua integridade física. Consta ainda notícia de que o investigado teria tentado contra a vida do próprio irmão e buscado atear fogo na residência da vítima, fatos registrados em documentos e imagens juntados aos autos. Em razão desses acontecimentos, foi decretada sua prisão preventiva para garantia da execução das medidas protetivas e preservação da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o alegado descumprimento das medidas protetivas de urgência, aliado à gravidade concreta dos fatos narrados, autoriza a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal; (iii) determinar se a manifestação posterior da vítima, relativizando os fatos anteriormente comunicados, afasta o risco concreto à sua integridade física e psicológica; (iv) verificar se o posterior declínio de competência territorial compromete a validade da decisão cautelar; e (v) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para proteção da vítima e prevenção da reiteração delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica possui disciplina específica e pode ser decretada para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência quando evidenciado seu descumprimento, nos termos do art. 313, III, do CPP e do art. 20 da Lei Maria da Penha. 4. Os elementos informativos constantes dos autos demonstram, em cognição sumária, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, especialmente a partir de informações prestadas pela Polícia Militar, certidão da Ronda Maria da Penha, boletim de ocorrência e demais documentos juntados ao procedimento. 5. A alegada aproximação da vítima em violação às determinações judiciais, acompanhada da tentativa de agressão com fragmentos de espelho e da notícia de tentativa de incêndio da residência da ofendida, revela quadro concreto de risco e evidencia a persistência de comportamento incompatível com o cumprimento das restrições anteriormente impostas. 6. O periculum libertatis decorre da necessidade de proteção da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, diante da aparente reiteração de condutas violentas e da incapacidade das medidas protetivas anteriormente deferidas de conter a atuação do investigado. 7. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada em fatos específicos extraídos dos autos, não se limitando a referências abstratas à gravidade do delito ou à natureza da infração penal. 8. A manifestação posterior da vítima no sentido de não mais desejar a manutenção das medidas protetivas ou de não se sentir ameaçada não possui aptidão para afastar automaticamente os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo em razão da dinâmica própria da violência doméstica, frequentemente marcada por ciclos de reconciliação, dependência emocional, vulnerabilidade psicológica e pressões afetivas. 9. A declaração apresentada pela ofendida posteriormente aos fatos não invalida os demais elementos probatórios produzidos, uma vez que a decisão cautelar não se fundamentou exclusivamente em sua palavra, mas também em registros policiais, certidões oficiais e demais informações constantes dos autos. 10. A contemporaneidade dos fundamentos cautelares encontra-se preservada, pois o alegado descumprimento das medidas protetivas ocorreu em 29/03/2026, tendo a prisão preventiva sido decretada em 29/04/2026, sem lapso temporal capaz de descaracterizar a atualidade do risco identificado. 11. O posterior reconhecimento da competência territorial da Comarca de Nova Soure/BA para processamento do feito principal não implica nulidade da prisão preventiva anteriormente decretada, inexistindo reconhecimento de invalidade dos atos processuais praticados pelo juízo originário. 12. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam a prisão cautelar quando demonstrada concretamente a necessidade da medida para preservação da ordem pública e proteção da vítima. 13. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, pois as restrições anteriormente impostas já se mostraram insuficientes para impedir a reiteração das condutas atribuídas ao investigado, circunstância que evidencia a necessidade da medida extrema para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento autônomo e idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.” “A tentativa de aproximação da vítima em desrespeito à ordem judicial, associada à prática de atos concretos de violência ou ameaça, evidencia risco atual à ordem pública e à integridade física e psicológica da ofendida.” “A retratação da vítima ou a manifestação posterior de desinteresse na manutenção das medidas protetivas não afastam automaticamente os pressupostos da prisão preventiva quando subsistem elementos concretos indicativos de periculosidade do agente.” “O posterior declínio de competência territorial não invalida a prisão preventiva regularmente decretada nem gera constrangimento ilegal quando inexistente reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados.” “Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o investigado demonstra desprezo às determinações judiciais anteriormente impostas e evidencia risco concreto de reiteração das condutas violentas.” “A proteção efetiva da mulher em situação de violência doméstica autoriza a manutenção da custódia cautelar sempre que necessária para assegurar a execução das medidas protetivas e impedir a continuidade do ciclo de violência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 985.415/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 935.480/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no RHC nº 167.672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 736.976/SP, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022; TJBA, HC nº 8041125-20.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, publ. 26.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037663-21.2026.8.05.0000, em que figura como impetrantes os Bels. CARLOS DE SOUZA BISPO e ÍCARO BISPO SILVA, e como paciente ANTONIO SERGIO SANTOS DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74